Tribunal: TJMT
Processo: 0004792-54.2015.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004792-54.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.493.813/0001-14 (APELANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.493.813/0001-14 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E NEGOU DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IPTU. IMÓVEIS EM ÁREA URBANA COM EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA. DESISTÊNCIA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INCIDÊNCIA DE ITR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de obrigação tributária, anulando lançamentos de IPTU sobre alguns imóveis com exploração agrícola comprovada (matrículas 15.744 e 28.185) e mantendo outros (matrículas 25.484, 28.159 e 28.160), além de fixar honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) homologação da desistência recursal do primeiro apelante; (ii) perda superveniente do objeto em relação ao imóvel de matrícula 28.160; (iii) ilegalidade dos lançamentos de IPTU das matrículas 25.484 e 28.159 por serem áreas com destinação rural comprovada; (iv) alegação de perseguição política na origem dos lançamentos; e (v) distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido, nos termos do art. 998 do CPC.

4. Demonstrada a quitação integral do débito referente à matrícula 28.160, reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto a este imóvel.

5. Comprovada a destinação agrícola dos imóveis (matrículas 25.484 e 28.159) através de contrato de arrendamento rural, laudo técnico e ata notarial, não incide IPTU, mas ITR, conforme art. 15 do Decreto-Lei 57/1966 e Tema 174/STJ.

6. Com o provimento do recurso da empresa autora e consequente procedência integral de seus pedidos, mantém-se a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Tiago Matheus da Silva Bilhar - homologada a desistência.

8. Recurso da Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários LTDA provido para reconhecer a perda do objeto quanto à matrícula 28.160 e anular os lançamentos de IPTU das matrículas 28.159 e 25.484.

9. Recurso do Município de Lucas do Rio Verde desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado em área urbana quando comprovadamente utilizado para exploração agrícola, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei 57/1966. 2. A comprovação da destinação agrícola pode ser feita por conjunto probatório que inclua contrato de arrendamento rural, laudo técnico e ata notarial. 3. A quitação integral do débito tributário durante o trâmite processual implica perda superveniente do objeto quanto ao respectivo lançamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 998; Decreto-Lei 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 174/STJ (REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26/08/2009).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IPTU. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. ILEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS. PERDA DE OBJETO QUANTO A DÉBITOS QUITADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE RECURSO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE IMPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária objetivando a anulação de lançamentos de IPTU sobre imóveis utilizados para exploração agrícola. A sentença de origem anulou parcialmente os lançamentos, manteve outros e distribuiu honorários sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2. Três questões em discussão: (i) homologação da desistência do recurso de apelação interposto por Tiago Matheus da Silva Bilhar; (ii) perda de objeto quanto ao lançamento de IPTU da matrícula nº 28.160, em razão de quitação do débito; (iii) ilegalidade dos lançamentos de IPTU sobre as matrículas nº 25.484 e 28.159, utilizadas para exploração agrícola, e a condenação do Município ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3. Homologa-se a desistência recursal, conforme o art. 998 do CPC/2015, não havendo necessidade de anuência dos litisconsortes.

4. Reconhece-se a perda do objeto da ação quanto ao lançamento de IPTU do exercício de 2015 referente à matrícula nº 28.160, em razão da quitação do débito.

5. Quanto às matrículas nº 25.484 e 28.159, comprovou-se a destinação rural dos imóveis. A jurisprudência do STJ e o Decreto-Lei nº 57/1966 estabelecem a não incidência de IPTU sobre imóveis utilizados para exploração agrícola, sendo aplicável o ITR. Assim, devem ser anulados os lançamentos de IPTU.

6. Diante da procedência integral dos pedidos da empresa autora, mantém-se a condenação do Município ao pagamento integral dos honorários advocatícios, conforme o art. 85 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Tiago Matheus da Silva Bilhar prejudicado, em razão da desistência homologada.

8. Recurso de Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários LTDA provido para anular os lançamentos de IPTU sobre as matrículas nº 25.484 e 28.159.

9. Recurso do Município de Lucas do Rio Verde improvido.

Tese de julgamento
:
"1. Não incide IPTU sobre imóveis localizados em áreas urbanas, mas utilizados para exploração agrícola, conforme o art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966. 2. A desistência de recurso pode ser homologada a qualquer tempo, sem necessidade de anuência dos demais litisconsortes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, I; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15; CPC/2015, arts. 85, §3º, e 998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 26.08.2009; TJ-MT, AC 0003321-03.2018.8.11.0011, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
TIAGO MATHEUS DA SILVA BILHAR
,
NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária identificada pela numeração única: 0004792-54.2015.8.11.0045, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de:

“(...) a)
ANULAR
os

lançamentos de dívidas de IPTU sobre os imóveis: 1
)
01.36.999.002A.001 (
matrícula 15.744)
referente ao exercício
2015;
01.36.999.001C.001 (
matrícula 28.185
) referente aos
exercícios 2013, 2014 e 2015
;

b) Por consequência e diante da evidente conexão, este juízo
RECONHECE
a inexigibilidade dos débitos objetos das CDAs nº 11/2016 e 10/2016 que são objeto da execução n
.
1001913-23.2016.8.11.0045 (IPTUS 2015 das matrículas 15.744 e 28.185),
DECLARANDO EXTINTO
aquele feito executivo no tocante a tais CDAs.

c –
DECLARA
a perda do objeto no tocante aos lançamentos de IPTU (exercícios 2013 e 2014 referente aos imóveis cadastrados sob n°s. 01.36.999.002A.007; 01.35.999.038G.001; 01.35.999.038H.001 e 01.36.999.001 F.001), quais sejam, Matrícula 15.744 - IPTUs 2013 e 2014; Matrícula 28.160 - IPTU 2014; Matrícula 25.484 (01.36.999.001F.001) - IPTUs 2013 e 2014 e Matrícula 28.159 - IPTU 2014, eis que já anulados por decisão administrativa revigorada pelo julgamento de mandado de segurança.

d) –
JULGA IMPROCEDENTE
o pedido no tocante aos lançamentos de IPTU 01.36.999.001F.001 (matrícula 25.484) referente ao exercício
2015;
01.35.999.038G.001 (matrícula 28.159) referente ao exercício
2015
e 01.35.999.038H.001 (matrícula 28.160) referente ao exercício
2015,
eis que não comprovada a destinação agrícola de tais imóveis.

2 - Por conseguinte,
JULGA-SE EXTINTO
o processo,
com resolução do mérito
, nos termos do arts. 487, inciso II, e, 490 do Código de Processo Civil.

3 -
TRANSLADE-SE
cópia da presente sentença para a execução fiscal nº 1001913-23.2016.8.11.0045.

4 - Considerando a sucumbência mínima autoral (art. 86, parágrafo único, CPC),
CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em arbitram em 5% (cinco) sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85, §3º, III, do Código de Processo Civil.

4.1 - Diante da revogação de mandato dos primitivos advogados durante o trâmite processual (Id. 44709146), faz-se necessária à distribuição proporcional da verba sucumbencial. Assim,
DECIDE-SE
que os honorários sucumbenciais serão devidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o primitivo advogado - Tiago Matheus Silva Bilhar e os outros 50% (cinquenta por cento) para o advogado Eduardo Fonseca Villela e sócios/substabelecidos.

4
–
Com espeque no art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001, consigna-se
ISENTA
a Fazenda Pública Municipal do pagamento das custas judiciais, salvo quanto as custas antecipadas pelo autor. (...)” (Id: 181564680)

Inconformado, o primeiro apelante, Thiago Matheus Silva Bilhar, que atuou como um dos representantes judiciais da empresa Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários LTDA, insurgiu-se contra a sentença, alegando a necessidade de distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, determinando-se a divisão dos honorários sucumbenciais de maneira proporcional entre os advogados que atuaram como patronos da parte autora (Id: 181564724).

A empresa Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários LTDA também interpôs recurso de apelação, suscitando a perda do objeto referente ao lançamento da matrícula nº 28.160, alusiva ao IPTU do exercício de 2015.

Afirmou, ainda, que as cobranças de IPTU discutidas na ação se originam de perseguição política e que, no que se refere aos lançamentos de IPTU das Matrículas nº 28.159 e 25.484, restou devidamente comprovado que se tratam de áreas com destinação rural, e não urbana.

Por fim, almeja o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reconhecida a perda do objeto em relação ao lançamento de IPTU da Matrícula nº 28.160 e, no mérito, a reforma parcial da sentença, anulando-se os lançamentos de IPTU das Matrículas nº 28.159 e Matrícula nº 25.484, referentes ao exercício de 2015 (Id: 181564704).

Insatisfeito com o desfecho do litígio, o Município de Lucas do Rio Verde, em suas razões de apelação, arguiu que a sentença se equivocou ao arbitrar honorários recíprocos, uma vez que sucumbiu em parte mínima dos pedidos da parte contrária, devendo a sentença ser reformada para fixar a verba honorária em seu favor (Id: 181564730).

O primeiro apelante, Tiago Matheus Silva Bilhar, manifestou-se nos autos informando que houve autocomposição entre ele e o novo causídico da empresa autora, requerendo a homologação da desistência de seu recurso (Id: 241775652).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve de opinar quanto a matéria controvertida
, se fundamentando na ausência de interesse público ou social (Id: 188553686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
TIAGO MATHEUS DA SILVA BILHAR
,
NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de obrigação tributária.

Inicialmente, convém ressaltar, que a empresa Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários – LTDA, ajuizou a presente ação anulatória, questionando a cobrança de IPTU sobre imóveis, que segundo a autora, deveriam ser isentos por serem utilizados para exploração agrícola.

O Juízo de Origem analisou as provas documentais e periciais para determinar a destinação dos imóveis, anulando lançamentos de IPTU (matrícula nº 15.744 e 28.185) sobre alguns imóveis onde ficou comprovada a exploração agrícola.

No entanto, a cobrança do imposto foi mantida para outros imóveis (matrícula nº 25.484, 28.159 e 28.160), onde no entendimento do magistrado, não houve a comprovação da atividade agrícola.

Contra a referida sentença, insurgem-se as recorrentes.

·

I – RECURSO DE APELAÇÃO – TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR – DESISTÊNCIA RECURSAL

O apelante Tiago Matheus da Silva Bilhar, manifestou-se aos autos, informando que houve autocomposição entre ele e o atual causídico da empresa autora, requerendo a homologação da desistência de seu recurso de apelação.

Sabe-se, que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, em consonância ao estabelecido pelo artigo 998 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse assunto, ‘
in verbis
’:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO DELEGADO SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO – RECURSO PREJUDICADO. Em questão de ordem, verifica-se que a sentença não foi submetida a reexame, desse modo, afasto a remessa necessária.
O artigo 998 do Código de Processo Civil, preconiza que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. Deste modo, diante da ausência do interesse recursal manifestado, expressamente, pelo próprio apelante, de rigor a homologação do pedido de desistência
.” (TJ-MT 10400484820188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO PELO EMBARGANTE – HOMOLOGADO. 1.
SABE-SE, QUE A QUALQUER TEMPO PODE A PARTE RECORRENTE DESISTIR DE SEU RECURSO, CONFORME PREVÊ O ART. 998, DO CPC. ASSIM, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
.” (TJ-MT - AC: 00019602920188110082, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO RECORRENTE - DESISTÊNCIA RECURSAL - ART. 998 DO CPC - POSSIBILIDADE QUE INDEPENDE DE ANUÊNCIA DO APELADO. 1.
Nos termos do que dispõe o art. 998 do CPC, a parte recorrente pode, a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido, desistir do recurso interposto
. 2. Conforme definido no julgamento do EAResp n.º 762.075/MT, a desistência recursal não implica em majoração de honorários, já que esta depende da presença conjunta dos seguintes requisitos: a) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; b) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e c) condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto. 3. Desistência homologada. Recurso de Apelação prejudicado.” (TJ-MT - AC: 00064111220158110015, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2023) (destaquei)

Desse modo, sem prejuízo as partes recorrentes,
HOMOLOGO
a desistência do recurso de apelação interposto por Tiago Matheus da Silva Bilhar.

·

II – RECURSO DE APELAÇÃO - NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA

a) PERDA DO OBJETO REFERENTE AO LANÇAMENTO DE IPTU DA MATRÍCULA Nº 28.160

A empresa Novo Tempo Empreendimento Imobiliários – LTDA, suscitou a perda do objeto referente ao IPTU do exercício de 2015 lançado sob a matrícula nº 28.160, alegando ter quitado todos os débitos relacionados ao referido imóvel.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a apelante colacionou ao processo uma cópia do comprovante de pagamento (Id: 181564715) e a certidão negativa de débitos alusiva ao imóvel em questão (Id: 181564716), comprovando a quitação do crédito referente a matrícula nº 28.160, vejamos:

Assim,
RECONHEÇO
a perda superveniente do objeto da ação, em relação ao débito de IPTU do exercício de 2015, referente ao imóvel identificado pela matrícula nº 28.160.

b) ILEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS DE IPTU DAS MATRÍCULAS Nº 25.484 e 28.159

Por outro lado, a parte apelante argumenta quanto a ilegalidade dos lançamentos de IPTU referente as matrículas nº 25.484 e 28.159, alegando que os créditos se originam de perseguição política e que os imóveis possuem destinação rural, por serem utilizados para exploração agrícola.

Vislumbra-se nos autos que a parte recorrente colacionou ao processo uma cópia do contrato de arrendamento rural (Id: 36 a 42), que engloba as demais matrículas e as aqui discutidas (Matrículas nº 25.484 e 28.159), cujo seu objeto é o arrendamento das áreas para o plantio de soja, arroz, milho, sorgo ou algodão.

Mais adiante, verifica-se na matrícula das propriedades, que as mesmas são consideradas lotes urbanos e não rurais, vejamos (Id: 181563769 – Pág. 20 a 23 e 181563769 – Pág. 35):

Não obstante, por mais que sejam consideradas como áreas urbanas, é evidente, com base no contrato de arrendamento, que se tratam de áreas destinadas a exploração agrícola.

Ademais, foi juntado aos autos um laudo técnico de vistoria de área de exploração agrícola, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Agnaldo Pereira Botelho, que sobre as propriedades aqui discutidas, assim concluiu (Id: 181563768 – Pág. 32):

Neste interregno, discordo do entendimento expendido pelo Juízo ‘
a quo
’, uma vez que a conclusão da perícia é que os imóveis “
sempre foram e estão sendo cultivadas com as culturas de soja e milho e que suas áreas de reserva legal e áreas de preservação permanentes estão sendo resguardadas
.”.

Especificamente quanto as matrículas nº 25.484 e 28.159, por mais que naquele momento a colheita tenha sido encerrada, não quer dizer que a propriedade cessou a exploração agrícola, podendo se tratar de uma entressafra.

Além disso, verifica-se que a parte apelante juntou aos autos uma cópia da ata notarial emitida pela servidora Andreia Beatriz Hasse, atestando que os imóveis diligenciados (Matrículas nº 15.744,
25.484
,
28.159
, 28.160 e 28.185), apresentam áreas mecanizadas, para fins agrícolas, com o cultivo de soja (Id: 181564708 – Pág. 01 a 08).

Cito:

Assim, com base em toda a documentação presente nos autos e nas teses suscitadas pela parte apelante, não restam dúvidas de que as duas propriedades são destinadas a exploração agrícola.

A respeito disso, o Decreto-Lei nº 57/1996 em seu art. 15, estabelece que não há incidência de IPTU quando comprovado que o imóvel é utilizado para exploração agrícola, vejamos:

“Art 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese de que sobre os imóveis localizados em área urbana que exploram atividade agrícola, não incide IPTU, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C. 1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre o imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL, 57/1996)
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.” (STJ. REsp 1.112.646 - SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre esse tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - TRIBUTÁRIO -IMÓVEL EM ÁREA URBANA - EXPLORAÇÃO AGROINDUSTRIAL (FRIGORÍFICO) – IPTU – NÃO INCIDÊNCIA - ART. 15 DO DECRETO-LEI 57/1966 - RECURSO REPETITIVO – TEMA 174 STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)
. (Tema 174 – STJ)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003321-03.2018.8.11.0011, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IMÓVEL COM ATIVIDADE PREDOMINANTEMENTE RURAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO – INCIDÊNCIA DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE –– ART. 15 DO DECRETO FEDERAL N. 57/1966 – TEMA 174 DO STJ – IMÓVEL SUJEITO AO PAGAMENTO DE ITR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do tema 174 do STJ, “incide ITR (e não IPTU) sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial”. 2. Comprovada a atividade predominantemente rural, não há que falar em incidência de IPTU
. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AC: 10025557420178110040, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2023) (destaquei)

Deste modo, considerando que restou devidamente comprovado que os imóveis identificados pelas matrículas nº 25.484 e 28.159, realmente exploram a atividade agrícola, se constata a inexigibilidade do IPTU, uma vez que as propriedades gozam da isenção do referido imposto, tornando-se impositivo o provimento do recurso de apelação e reforma da sentença, para anular os créditos tributários aqui discutidos.

·

III – RECURSO DE APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

a) DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBÊNCIAL

Por fim, o Município de Lucas do Rio Verde sustenta, em suas razões recursais, que houve equívoco na distribuição da verba sucumbencial, alegando que a parte contrária obteve êxito em apenas uma mínima parcela de seus pedidos.

Todavia, ainda que o apelante apresente tal argumentação, é imprescindível destacar que, com o provimento do recurso interposto pela empresa Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários – LTDA, houve alteração significativa no panorama processual, evidenciando que a parte autora obteve a procedência de todos os seus pedidos. Diante disso, é de rigor a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, não há como prosperar o recurso de apelação interposto pelo Município, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela empresa Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários – LTDA, para
RECONHECER
a
perda de objeto
da discussão acerca do IPTU de exercício de 2015, referente ao imóvel identificado pela matrícula nº 28.160 e, reformar a sentença, tão somente, para
ANULAR
os lançamentos tributários de IPTU, que se referem as matrículas de nº
28.159
e
25.484
, do exercício de 2015.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/20
24